Tribunal: TJDFT
Processo: 0037119-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão que atestou o julgamento do Recurso Extraordinário 661.702, Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, e a decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça (ID. 16664000 e ID. 16689138 – Págs. 1/2). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15